Tribunal: TJDFT
Processo: 0729596-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729596-79.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL RECORRIDO: EASY BRASIL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO NA EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Em regra, a exceção de pré-executividade é admissível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo que não demandem dilação probatória. No caso, todavia, o Agravante alegou excesso de execução e realmente foi comprovado, por cálculos da Contadoria Judicial, que a pretensão executiva continha valor acima do valor devido. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido do cabimento de fixação de honorários de sucumbência quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. 3. Recurso provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o e 10, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que a parte recorrida teria dado causa à demanda, à luz do princípio da causalidade. Ressalta ser inaplicável o tema 421 do STJ in casu e aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MATHEUS HENRIQUE DOMINGUES LIMA, OAB/DF 70.190, FELIPE ELIAS MENEZES, OAB/DF 68.469, e LUAN CARVALHO DOS SANTOS, OAB/DF 81.150. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 85, §§ 2o e 10, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, “Nos termos da jurisprudência do STJ, é cabível a fixação de verba honorária quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.573/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 26/10/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no (REsp n. 2.162.337/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 4/12/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MATHEUS HENRIQUE DOMINGUES LIMA, OAB/DF 70.190, FELIPE ELIAS MENEZES, OAB/DF 68.469, e LUAN CARVALHO DOS SANTOS, OAB/DF 81.150. Contudo, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrente, tendo em vista o convênio firmado pela instituição financeira com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024